Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ABONO DE PONTO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA.
I – O fato de ambas as ações cominatórias questionarem os mesmos atos administrativos, que são dirigidos aos servidores públicos do Distrito Federal, a fim de garantirem, a diferentes categorias profissionais, o direito ao abono de ponto previsto na LC 840/11, não justifica a distribuição por prevenção, em razão de suposta conexão ou risco de decisões conflitantes, arts. 55 e 286 do CPC. A questão será, se o caso, de entendimentos diversos entre Magistrados sobre determinada questão jurídica.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.